Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712852-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON PEREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLON PEREIRA MARTINS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, por entender que não ficou demonstrada a indispensabilidade do veículo de propriedade do executado/agravante, objeto da constrição, para o exercício do seu labor. Ao final, determinou que, agendada a hasta pública, seja expedido mandado de remoção do automóvel penhorado (ID 87891203 dos autos de origem). Em suas razões recursais, defende o agravante, em suma, a impenhorabilidade do veículo em questão, nos moldes do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto necessário e útil ao exercício das funções inerentes ao cargo público de Oficial de Justiça-Avaliador do TJDFT. Acrescenta que o déficit no quadro de oficiais de justiça inviabiliza o cumprimento de mandados apenas no perímetro da circunscrição judiciária de lotação. Sendo assim, sustenta que, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, o deslocamento para cumprimento dos mandados ocorre em diversas circunscrições e não somente naquela em que o servidor está lotado, máxime quando os mandados são distribuídos em caráter de urgência aos oficiais escalados para o plantão judicial ou quando há necessidade de remoção de bens para o depósito público. Destaca que o sistema de transporte público não atende a contento as necessidades do usuário, tendo em vista o número ínfimo da frota e os rotineiros atrasos, o que comprometerá a celeridade judicial, caso o agravante deixe de cumprir as diligências por meio do seu único veículo, ora constrito. Aduz, ainda, que a remoção do bem para o depósito público implicará a deterioração do veículo com a exposição ao sol e chuva, e, via de consequência, gerará a desvalorização do seu patrimônio. Cita jurisprudência em prol das teses expendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “desconstituindo-se a penhora e a avaliação do veículo constrito (ID nos 85632636 e 85632637), bem como a anulação de eventuais registros lançados no cadastro de RENAVAM do aludido veículo constrito (ID 81531438); e. sobretudo, a determinação para a remoção do bem ao depósito público em momento precedente ao leilão; bem como a condenação do agravado no pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”. Preparo regular (ID 25283633 e ID 25283634). O efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal foram indeferidos (ID 25323369). Em contrarrazões (ID 26686844), o DISTRITO FEDERAL requer o não provimento do recurso. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Conforme comunicado pelo d. juízo a quo (ID 28123315), foi prolatada sentença de extinção do feito com fundamento na satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), o que enseja a perda superveniente de objeto do presente agravo, em que se discute a impenhorabilidade de automóvel. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DEINSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015381, 20160020290685AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 791/811) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. 1. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1009315, 20160020112459AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Retire-se da pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora